Tribunal: TJSP
Processo: 1136080-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Descabimento do acréscimo do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, após o apelante ter deixado transcorrer in albis o prazo prescricional para a propositura das ações de execução, cobrança ou monitória – Aplicabilidade do art. 886 do Codex acima citado, o qual estabelece que tal

Ementa:
AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Descabimento do acréscimo do prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, após o apelante ter deixado transcorrer in albis o prazo prescricional para a propositura das ações de execução, cobrança ou monitória – Aplicabilidade do art. 886 do Codex acima citado, o qual estabelece que tal pretensão é subsidiária, ou seja, somente se adota a ação de enriquecimento ilícito quando não houver na lei outros meios para a recuperação do crédito – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.